Tribunal: TJPA
Processo: 0856156-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856156-51.2018.8.14.0301

APELANTE: MARCIA MARIA CORREA DA FONSECA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A autora pleiteou pagamento de valores retroativos à impetração de Mandado de Segurança que teria reconhecido como líquido e certo direito à contagem de tempo de serviço público temporário, anterior à sua aprovação em concurso público para fins de triênios.

A sentença consignou como motivo para extinção prematura do feito a não juntada pela parte autora da certidão de trânsito em julgado do
mandamus
.

No presente caso o exame dos autos revela que em nenhum momento o douto juízo singular oportunizou à parte autora providenciar a juntada da certidão de trânsito em julgado ensejando violação do art. 321 do CPC. Ademais, surpreendeu a parte com a extinção prematura da ação contrariando também o disposto no art. 10 do CPC.

Com efeito, desde os tempos do CPC/73 a emenda da petição inicial era um direito subjetivo do autor que agora ganhou ainda mais robustez com a adoção da primazia do mérito e do contraditório substancial previstos no novo estatuto processual (arts. 4º, 9º e 10 CPC/2015).

Destarte, estando a petição inicial deficiente a ponto de dificultar a apreciação do mérito, deve o juiz, obrigatoriamente, oportunizar a emenda e, somente se não atendida, é que poderá decretar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Apelação conhecida e provida, sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação reformando a sentença nos termos do voto da Relatora. 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 16.05.2022 a 23.05.2022.

Belém (PA), 23 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0856156-51.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARCIA MARIA CORREA DA FONSECA

ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA (OAB/PA 6.947)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, visto que a parte autora não providenciou juntada da certidão de trânsito em julgado a embasar sua pretensão.

Em síntese, a parte recorrente aduziu que a extinção prematura do feito não se justifica considerando a possibilidade de emenda da petição inicial quando verificada a existência de defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321 do CPC). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A autora pleiteou pagamento de valores retroativos à impetração de Mandado de Segurança que teria reconhecido como líquido e certo direito à contagem de tempo de serviço público temporário, anterior à sua aprovação em concurso público para fins de triênios.

A sentença consignou como motivo para extinção prematura do feito a não juntada pela parte autora da certidão de trânsito em julgado do
mandamus
.

O art. 321 do CPC estabelece:

Art. 321.
O juiz
, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No presente caso o exame dos autos revela que em nenhum momento o douto juízo singular oportunizou à parte autora providenciar a juntada da certidão de trânsito em julgado ensejando violação do art. 321 do CPC. Ademais, surpreendeu a parte com a extinção prematura da ação contrariando também o disposto no art. 10 do CPC.

Com efeito, desde os tempos do CPC/73 a emenda da petição inicial era um direito subjetivo do autor que agora ganhou ainda mais robustez com a adoção da primazia do mérito e do contraditório substancial previstos no novo estatuto processual (arts. 4º, 9º e 10 CPC/2015).

Destarte, estando a petição inicial deficiente a ponto de dificultar a apreciação do mérito, deve o juiz, obrigatoriamente, oportunizar a emenda e, somente se não atendida, é que poderá decretar a extinção do processo sem resolução do mérito.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que seja oportunizado à parte autora a juntada da certidão de trânsito em julgado viabilizando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2022